Tribunal: TJBA
Processo: 0071629-85.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071629-85.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Advogado(s)
:
DANIELA NALIO SIGLIANO NICO

APELADO: C. P. L. COMERCIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
JOANITO DE SOUZA SANTANA, ANA ELISA BORGES DE BARROS FERREIRA SANTOS SIMOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) Nº 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIADA AUTOMATICAMENTE APÓS O DECURSO DE UM ANO DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Copagaz Distribuidora de Gás S.A. contra a sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução do mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de C. P. L. Comercial Limitada. A apelante assevera que não houve inércia, argumentando que o lapso temporal decorreu da morosidade judiciária, que a fluência do prazo demandaria decisão formal prévia de suspensão, e aponta omissão do juízo de origem por não ter apreciado o pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios da executada no polo passivo em razão de suposta baixa irregular da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executiva de duplicata, aferindo-se o marco inicial da contagem do prazo trienal a partir da primeira tentativa frustrada de constrição ocorrida sob a égide do CPC/1973. Discute-se, ainda, se requerimentos infrutíferos possuem o condão de interromper o prazo prescricional e se o pleito de sucessão processual dos sócios, formulado décadas depois, é juridicamente apto a reabrir ou afastar a prescrição já consolidada.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o regime de transição consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 01, o qual fixou que o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973 inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da primeira tentativa frustrada de constrição, independentemente de prévia decisão judicial formal de suspensão do feito. A primeira diligência infrutífera de penhora verificou-se no ano de 2002, deflagrando-se o ano de suspensão automática até 2003, data a partir da qual teve início o escoamento do prazo material trienal atinente à duplicata, que veio a se consumar irreversivelmente em 2006. Conforme a diretriz do Tema Repetitivo nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, o mero peticionamento em juízo requerendo a realização de diligências (como pesquisas de bens ou expedição de ofícios) não interrompe o lapso da prescrição intercorrente, exigindo-se para tal fim a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida, inocorrentes na espécie. O pedido de sucessão processual direcionado aos sócios da executada foi formulado apenas no ano de 2024, quando a prescrição intercorrente do título já incidira e se encontrava consumada há mais de dezoito anos. Pleitos formulados após o esgotamento do lapso prescricional não possuem aptidão para anular ou interromper o prazo já extinto, restando esvaziada a alegação de nulidade por omissão, visto que a pretensão material já não subsistia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente nas execuções iniciadas sob o CPC/1973 deflagra-se de forma automática após o transcurso de um ano da primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial, sendo inexigível a prolação de ato judicial prévio e formal de suspensão, nos estritos termos do IAC nº 01 do STJ. 2. Peticionamentos reiterados em juízo requerendo diligências que resultam infrutíferas, desprovidos de efetiva constrição patrimonial, não operam efeito interruptivo ou suspensivo sobre a inexorável fluência da prescrição intercorrente. 3. A formulação de pedido de sucessão processual ou redirecionamento da execução aos sócios por suposta dissolução irregular, quando formalizada em lapso temporal posterior à inconteste consumação da prescrição intercorrente da duplicata, carece de viabilidade jurídica para reabrir o curso da execução, não possuindo aptidão para macular de nulidade a sentença extintiva.”

Dispositivos relevantes citados: STJ, Segunda Seção, IAC nº 01 (REsp 1.604.412/SC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, Tema Repetitivo 568; TJBA, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8011610-42.2022.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.07.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0123630-81.2000.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.07.2024; TJBA, 1ª Câmara Cível, Apelação nº 0531737-58.2014.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, disponibilizado em 19.03.2026; TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 0000122-11.1985.8.05.0103, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, disponibilizado em 03.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0071629-85.2001.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como parte apelante COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. e como parte apelada C. P. L. COMERCIAL LIMITADA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença prolatada na origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA